Tribunal: STF
Processo: ARE 1328424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Paraíba- SINPRF/PB, contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, mercê da estatura infraconstitucional da controvérsia e incidência da Súmula 279 do STF.



    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices apontados, bem como a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista que os dispositivos legais controvertidos nos autos, notadamente “o art. 1º, I, o art. 5º, X, XI e II e o art. 7º da Lei Federal nº 11.358/2006, foram impugnados no bojo da ADI 5.404 por violação direta aos incisos III e IV do artigo 1º, artigo 5º, incisos IX, XVI do artigo 7º, artigo 37, §§ 3º, 4º e 8º do artigo 39, inciso IV do § 4º do artigo 60 e § 9º do artigo 144, todos da Constituição da República”. 



    Ex positis, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada (Doc. 9), tornando-a sem efeito somente em relação ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Paraíba-SINPRF/PB, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 11) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente